Tribunal: TJMT
Processo: 0056264-43.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Decisão Monocrática.
Ementa.
‘APELAÇÃO CIVEL – ATRASO DE ENTREGA DE OBRA – PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA –DANOS MATERIAIS – PAGAMENTO DE VALOR DE ALUGUEL – ARBITRAMENTO – PRECEDENTE DO STJ EM JULGAMENTO REPETIVO – DANOS MORAIS – CASO EXTRAORDINÁRIO – CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS – CONDENAÇÃO EM GRAU MÁXIMO – NÃO REAJUSTAMENTO EM FASE RECURSAL. Recurso conhecido e desprovido.
(1)-O STJ já consolidou que havendo entrega da obra contratada com atraso deve, a titulo de lucros cessantes, efetuar à parte contraria o pagamento de alugueres, pelo valor do mercado, anotando-se que se trata de dano material presumido, exceção ao que hodiernamente acontece.
(2)-Certo que, em casos normais, mero atraso na entrega da obra não gera danos morais pelo descumprimento do contrato. Contudo, deve ser visto cada caso. Constatando que o autor investiu suas economias e conseguiu financiamento para o programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, baixando os fatos à realidade, o atraso configurou na espécie concreta a transformação do “sonho da casa própria’ em pesadelo o que, por si só, causou abalo em relação ao autor e, desta forma, patente se apresenta a caracterização do dano moral, sujeito a correspondente indenização. Fixado com razoabilidade e proporcionalidade (R$ 9.000,00), sobretudo ante a ausência de questionamento recursal, deve ser mantido.
(3)- Conhecido e desprovido o recurso, já tendo a verba honorária sido arbitrada em grau máximo (20% s/condenação), não reside possibilidade de majoração, égide dos honorários recursais.
Relatório.
Na origem, ação de cumprimento contratual de compra e venda de imóvel urbano c/c danos materiais e morais, promovido por ANDERSON DOS SANTOS COSTA CURTA em face de SISAN – ENGENHARIA LTDA, todos identificados e representados nos autos. CAUSA DE PEDIR – Que as partes entabularam e assinaram contrato de compra e venda de um lote de terreno sob n.38. quadra A-10, loteamento residencial SANTA TEREZINHA, nesta Capital, registrando os limites e confrontações do imóvel. Que o lote em questão tinha destinação para construção de uma residência’, programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, recurso FGTS, contrato n. 8555509930901 expedido pela CEF, agencia de Cuiabá, no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); utilização de R$ 10.874,00 do FGTS, valor do terreno de R$ 4.296,40, que ficaria alienado fiduciariamente em favor do agente financeiro. Que o prazo para conclusão da obra era de 15, (quinze), meses, prazo este descumprido pela construtora e incorporadora. Consignou prazo de entrega para 15/03/2012, mas a própria requerida confessando impossibilidade remarcou a data para 29/12/2012. E, alicerçado nos fatos acima, postulou a condenação da requerida na obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00; condenação da importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês de atraso em relação à citada unidade habitacional; condenação em multa penal, cláusula contratual, em 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato (R$ 8.029,80). Danos morais, sugerindo o valor de 10 vezes do valor do contrato, ou seja, R$ 802.980,00 (oitocentos e dois mil, novecentos e oitenta reais) e demais cominações pertinentes à regra da sucumbência estabelecida no Código de Processo Civil.
DA SENTENÇA – Alcançando a fase de sentença (ID-56615205), a ação foi julgada parcialmente procedente e a parte requerida foi condenada a indenização, a titulo de lucros cessantes, pelo valor do aluguel, compatível com o imóvel adquirido, apurado em liquidação de sentença, média do mercado, desde 07/2012 até 07/2013, data em que a unidade habitacional foi entregue ao autor. Condenou de igual forma, em danos morais, estes arbitrados em R$ 9.000,00 (nove mil reais), corrigidos pelo INPC deste o ato sentencial e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida. Condenou ainda a requerida ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação pecuniária imposta no ato sentencial.
DO RECURSO – Sustenta a apelante em grau recursal a inexistência de comprovação em relação ao dano material, sustentando, neste aspecto, ausência de demonstração de prejuízo. De igual sorte, encampa o mesmo posicionamento em relação aos danos morais em face de ser mero inadimplemento contratual.
Fundamentação e Decisão.
A questão recursal comporta decisão monocrática do Relator, dentro da dicção do artigo 932, inciso V do Código de Processo Civil e Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, registro inicial.
Com o dito no relatório, trata-se de ação de cumprimento contratual de compra e venda de imóvel urbano c/c danos materiais e morais, promovido por ANDERSON DOS SANTOS COSTA CURTA em face de SISAN – ENGENHARIA LTDA, todos identificados e representados nos autos. CAUSA DE PEDIR – Que as partes entabularam e assinaram contrato de compra e venda de um lote de terreno sob n.38. quadra A-10, loteamento residencial SANTA TEREZINHA, nesta Capital, registrando os limites e confrontações do imóvel. Que o lote em questão tinha destinação para construção de uma residência’, programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, recurso FGTS, contrato n. 8555509930901 expedido pela CEF, agencia de Cuiabá, no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); utilização de R$ 10.874,00 do FGTS, valor do terreno de R$ 4.296,40, que ficaria alienado fiduciariamente em favor do agente financeiro. Que o prazo para conclusão da obra era de 15, (quinze), meses, prazo este descumprido pela construtora e incorporadora. Consignou prazo de entrega para 15/03/2012, mas a própria requerida confessando impossibilidade remarcou a data para 29/12/2012. E, alicerçado nos fatos acima, postulou a condenação da requerida na obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00; condenação da importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês de atraso em relação à citada unidade habitacional; condenação em multa penal, cláusula contratual, em 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato (R$ 8.029,80). Danos morais, sugerindo o valor de 10 vezes do valor do contrato, ou seja, R$ 802.980,00 (oitocentos e dois mil, novecentos e oitenta reais) e demais cominações pertinentes à regra da sucumbência estabelecida no Código de Processo Civil.
A sentença é irretocável, não merece qualquer retoque em grau recursal. A magistrada que a subscreveu, fazendo suas razões de decidir, agiu com seu costumeiro acerto.
Devemos encarar a questão sob dois tópicos distintos – danos materiais e danos morais.
Danos Materiais – Sustenta a apelante a inexistência destes danos, a par de que o apelado não juntou qualquer contrato de locação e pretende o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a titulo de lucros cessantes em relação ao imóvel que não lhe foi entregue no prazo convencionado. O primeiro aspecto que se vê é que este valor não foi deferido na sentença. A magistrada de piso, fazendo suas razões de decidir, foi perspicaz ao anotar a impossibilidade de, a seu talante, fixar este valor e, por conseqüência, corretamente atribuiu que este valor deve ser feito pela média praticada no mercado, no período de atraso de entrega da obra, correspondente a julho/2012 a julho/2013. A única ressalva que deve ser feito é que, se porventura, o valor ser maior do que o almejado deverá ater-se ao limite do pedido, ou seja, R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês.
De todo sabido que, em se tratando de não entrega da obra no prazo convencionado, este dano material é presumido. Isto porque, resta claro que se o bem fosse entregue, o apelado ou teria esta renda ou deixaria de efetuar o pagamento de aluguel já que se sabe que o programa ‘MINHA CASA, MINHA VIDA’ somente o financiamento é concedido pelo Governo Federal quando o pretendente demonstrar que não possui casa própria.
O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.
Em sede de decisão de cunho repetitivo, assim posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça:
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade imobiliária. (vi Recurso Especial n. 1.729.593, fonte www.stj.jus.br).
Danos Morais – Em linhas gerais o descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, por si só, não gera danos morais.
Contudo, cada caso é um caso. Ao identificar, no caso concreto, a existência deste dano imaterial, estou de pleno acordo com o posicionamento adotado na sentença recorrida.
Deparamos neste caso, com uma situação de uma pessoa que nunca teve um imóvel para si. Empregou todo o seu FGTS pára quitação de parte da unidade habitacional, consegue o financiamento do remanescente junto a Caixa Econômica Federal no programa MINHA CASA MINHA VIDA. Nada mais, nada menos do que o sonho da casa própria se transformar em pesadelo pela demora na entrega da obra por mais de um ano. Isto, segundo penso, dado a particularidade do caso, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano por descumprimento contratual.
Trata-se de uma frustração interior do humilde cidadão brasileiro que, deslocando toda sua economia do FGTS, a empresa incorporadora não cumpre com o contrato. Esta frustração interior, no caso em comento, segundo penso, está caracterizando a violação do direito imaterial do autor, protegido constitucionalmente pelo inciso V, do art. 5o da Constituição Federal, merecendo a devida tarifação conforme lhe confere o inciso X do mesmo dispositivo constitucional em comento.
Bem a propósito, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça.
O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume pelo simples descumprimento do prazo contratual. Em situações excepcionais é possível haver a condenação em danos morais, desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1693221/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/03/2018).
(...) Pode ser cabível a condenação em danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Em outras palavras, deve ter o atraso e uma consequência fática que gere dor, angústia, revolta. Embora o atraso na entrega do imóvel possa gerar dano moral compensável, estes devem estar demonstrados e configurados, não podendo ser fundamentado somente no mero inadimplemento contratual. STJ. 3a Turma. AgInt no AREsp 1126144/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 13/03/2018)’.
Quanto o bastante, a pretensão recursal naufraga.
Forte nos argumentos acima, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a bem lançada sentença objurgada. Deixa de ser aplicado o prescrito no § 11, do art. 85 do Código de Processo Civil em face de a sentença já estar arbitrando os honorários de sucumbência em grau máximo.
Intimem-se. Cumpram-se.
Com o transito em julgado desta, baixem os autos até pó juízo de piso para iniciar a fase de liquidação da sentença.
Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.